Tribunal: TJES
Processo: 0000861-47.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-47.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A e outros (3)

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES e outros (10)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE POR ATROPELAMENTO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. NÃO RECONHECIDA. CULPA DO MOTORISTA RECONHECIDA NA SEARA CRIMINAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. H
avendo relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, à luz do art. 200 do Código Civil, não haverá prescrição da pretensão de reparação civil antes do trânsito em julgado na seara criminal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Foi reconhecida a autoria do motorista do caminhão no acidente que causou a morte por atropelamento da vítima na esfera criminal, sendo condenado por homicídio culposo, de modo que não cabe rediscutir a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

3. Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que, embora não seja possível mensurar o valor de uma vida e o sofrimento que advém da perda de um ente querido, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, tais quais o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima.

4. Merece reforma a Sentença, neste ponto, para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de
R$ 23.530,00 (vinte e três mil quinhentos e trinta reais) para cada filho e R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais) para cada neto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000861-47.2018.8.08.0069

APELANTES: E-OURO GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, JADELSON GERLIS MORINI

APELADOS: BENEDITO FERNANDES E OUTROS

PARTES INTERESSADAS: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, COL-CENTRO OESTE LOGISTICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença
de ID 6630569
, em que o MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Marataízes, em “
Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito
” ajuizada por Benedito Fernandes e Outros em face de E-Ouro Gestão e Participação LTDA, Jadelson Gerlis Morini, Cervejaria Petropolis S/A e COL – Centro Oeste Logística LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar os Requeridos a pagar, de forma solidária, indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada filho da vítima e de R$ 20.000 (vinte mil reais) a cada neto da vítima, totalizando R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Trata-se de acidente envolvendo caminhão de entrega de bebida alcoólica, dirigido pelo ora recorrente
Jadelson Gerlis Morini,
que atingiu transeunte em calçada ao realizar manobra em marcha a ré, vitimando a mãe/avó dos Apelados.

Pois bem. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise dos recursos.

No recurso de ID 6630575, a E-Ouro Gestão e Participação LTDA pugna pela reforma da Sentença,
alegando, preliminarmente, a prescrição do prazo de pretensão de reparação civil.

Afirma, assim, que o direito de pleitear reparação civil prescreve em 3 (três) anos, a contar da data do acidente de trânsito.

Ocorre que, havendo relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, à luz do art. 200 do Código Civil, não haverá prescrição antes do trânsito em julgado na seara criminal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do artigo 200 do Código Civil, em que pese as responsabilidades civil e criminal serem distintas, havendo relação de prejudicialidade, é de se reconhecer a natureza jurídica de causa impeditiva da prescrição a existência de ação penal em curso, retomando-se o curso do prazo prescricional da pretensão reparatória cível somente com o trânsito em julgado da ação penal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 2001135/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 16/05/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil:
"quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."
Precedentes.
2. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, especialmente o laudo pericial, concluiu pela configuração da responsabilidade do preposto da empresa de ônibus pelo acidente de trânsito que atingiu a vítima, que veio a óbito em decorrência desta colisão. A alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(...). (STJ, AgInt no AREsp 729.253/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017)
Sem grifos no original

Assim, embora o acidente de trânsito tenha ocorrido no dia 17/01/2014 e a ação de indenização tenha sido ajuizada apenas em 13/03/2018, o prazo prescricional manteve-se suspenso até o trânsito em julgado d
o processo penal tombado sob o nº 0001009-97.2014.8.08.0069,
ocorrido em 05/10/2021, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão de reparação civil.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, observa-se que ambos os recursos utilizam-se dos mesmos argumentos com o desejo de ver reformada a Sentença proferida pelo juízo
a quo
, de modo que analiso-as em conjunto.

Para tanto, asseveram os recorrentes que o acidente que ocasionou o falecimento da mãe/avó dos Apelados deu-se por culpa exclusiva da vítima, uma vez que esta teria passado por trás do caminhão enquanto este era manobrado em marcha à ré, ignorando o sinal sonoro emitido pelo veículo.

Contudo, do processo penal supramencionado, constata-se a condenação do motorista do caminhão pela prática de homicídio culposo, nos termos do art. 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro, por agir com imprudência no manuseio do veículo.

Desta forma, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em sede recursal, o Código Civil disciplina que:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Não obstante, é cediço que a “
decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato
” (STJ, REsp 1802170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 20/02/2020, DJe: 26/02/2020).

Desta forma, considerando que a responsabilidade do Apelante Jadelson Gerlis Morini pelo sinistro já foi estabelecida no Juízo Criminal, tem-se reconhecida a culpa exclusiva do motorista no acidente que ocasionou o falecimento da mãe/avó dos Apelados.

Logo, incabível a rediscussão da conduta do
de cujus
, de modo que se reconhece a responsabilidade civil dos Apelantes e o consequente dever de reparar os familiares pelos danos causados em decorrência do falecimento da vítima.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido
. 3) O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso. 4) Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo, sendo que, em virtude da multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles. 5) É igualmente devida a indenização por danos materiais, decorrente das despesas fúnebres, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES, AC
–
0024740-02.2014.8.08.0012, Relator: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2024)
Sem grifos no original

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA E DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR ENTRE VEÍCULOS E CICLITAS EVIDENCIADA RESPONSABILIDADE CIVIL QUE ENSEJA REFORMA DA SENTENÇA DANO MATERIAL DESPESAS FUNERAIS COMPROVADAS INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MORTE DE ENTE FAMILIAR INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. As provas dos autos apontam para o fato de que o ciclista estava transitando em sua mão de direção, no acostamento (como de costume na região), no sentido de circulação, pois no local não havia ciclovia. 2. O ônibus, por sua vez, inobservou tanto a presença do ciclista (quando afirma o motorista que sequer o viu), quanto a sua preferência e distância mínima que deveria guardar para zelar pela sua segurança. 3. Tais fatos ensejam a reforma pretendida com a consequente análise dos danos materiais e morais que alegam ter os autores sofrido. 4. Os demandantes se desincumbiram do ônus da prova que lhes impõe o art. 373, inciso I, do CPC, relativamente ao fato constitutivo do direito material, pois trouxeram aos autos a nota fiscal de fl. 66 que comprova o valor desembolsado a título de despesas funerais.
5. No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida. 6. Em razão disso, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser dividido entre os autores, com correção monetária a partir desse arbitramento, nos temos da Súmula 362 do STJ e com juros de mora do evento danoso (01/03/2014), em observância a Súmula 54 do STJ.
7. Ante a reforma da sentença, impositiva é a inversão do ônus sucumbenciais, tanto na demanda principal quanto na lide secundária, razão pela qual condena-se as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios da lide principal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com o devido reembolso pela litisdenunciada nos limites do contrato firmado entre as partes; bem como a litisdenunciada, na lide secundária, ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de sua resistência. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC: 00065484220168080047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2019)

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que, embora não seja possível mensurar o valor de uma vida e o sofrimento que advém da perda de um ente querido, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, observa-se as peculiaridades do caso concreto, tais quais o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima.

Assim, o valor fixado em sede de Sentença encontra-se em descompasso com o que vem sendo praticado em hipóteses semelhantes, como as supramencionadas, que versam sobre morte de familiar decorrente de acidente de trânsito.

Neste ponto, merece reforma a Sentença, de forma que reduzo a indenização por danos morais para o patamar de R$ 23.530,00 (vinte e três mil quinhentos e trinta reais) para cada filho e R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais) para cada neto, a serem pagos de forma solidária entre os Apelantes e as partes interessadas (
Cervejaria Petropolis S/A, Col-Centro Oeste Logistica Ltda).

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de
R$ 23.530,00 (vinte e três mil quinhentos e trinta reais) para cada filho e R$ 11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais) para cada neto.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se os honorários fixados pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos da Súmula 326 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.